Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX, contra decisão de ID 118592543 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0703555-14.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de NAIR RAMOS DE SOUZA, que indeferiu o pedido de reconstituição dos descontos consignados com a penhora de percentual descontado diretamente da remuneração percebida pela devedora. Em suma, a parte agravante busca que seja determinado o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento ou eventual penhora de 30% (trinta por cento) diretamente da remuneração da agravada. Outrossim, a parte agravante juntou demonstrativo do site da transparência do suposto órgão empregador da agravada (ID 34068743 – p. 8), o qual se mostra desatualizado visto que está datado de fevereiro de 2019. Em diligência deste Gabinete, pelo site da transparência do Governo do Distrito Federal - GDF, possível perceber que há suspeitas de que a parte agravada não mais faça parte do quadro de servidores do GDF, visto que o último contracheque constante é exatamente do mês indicado pela agravante. Assim, em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa, intime-se a parte agravante (ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX) para se manifestar sobre a situação e possível não conhecimento do recurso por perda de objeto. Prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no conhecimento parcial da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/Df, 20 de maio de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator